Tribunal: STF
Processo: ARE 1283160
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível. Pecúlio Post Mortem. Autor requer a condenação do réu ao pagamento do pecúlio, em virtude do falecimento do seu genitor, ocorrido em 31/03/2001. Sentença de parcial procedência que condena a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 9.534,33 (nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), a título de pecúlio post mortem. Recurso manejado pela parte ré, postulando a reforma do julgado, a fim de que seja julgado improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requer seja fixado como base de cálculo do pecúlio o vencimento-base do servidor. Pecúlio post mortem previsto nos artigos 45 e 46, da Lei Estadual n° 285/79. Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, alterada pela Lei nº 9.032/95, deixando de prever o pagamento do benefício do pecúlio post mortem. Editada em 28/11/1998, a Lei Federal nº 9.717, previu, em seu art. 5º, que os Estados não mais poderiam conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social de que trata a Lei nº 8.213/91. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, no AgRg no REsp nº 1.212.364/RJ, julgado em 22/09/2015, que, desde a edição da Lei nº 9.717/98, o pecúlio post mortem não mais subsiste para os servidores estaduais. No caso sob análise, o genitor do autor faleceu em março de 2001, ocasião em que não mais havia previsão de pagamento do referido benefício no Regime Geral de Previdência Social. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido autoral. RECURSO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV e LXXIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente